Tribunal: TJPA
Processo: 0003390-25.2016.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003390-25.2016.8.14.0010

APELANTE: RAFAEL DO CARMO PINHEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é nulo por descumprimento do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação; (iii) analisar a legalidade da incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo; e (iv) verificar se a fração de aumento da pena foi corretamente fixada em razão da existência de duas majorantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico é válido quando corroborado por outros elementos de prova, especialmente se precedido de descrição física pelos reconhecedores e seguido de confirmação em juízo.

4. O reconhecimento foi ratificado pelas vítimas em audiência judicial, sob contraditório, com firmeza e coerência, indicando o apelante como o autor do crime.

5. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes de roubo, sobretudo quando prestada de forma segura e circunstanciada.

6. A revogação do art. 157, §2º, I, do CP pela Lei nº 13.654/2018 não afasta a incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, pois houve apenas alteração topográfica e de fração de aumento.

7. Aplica-se a norma revogada mais benéfica (fração de 1/3), nos termos do art. 5º, XL, da CF.

8. A majoração da pena em 1/2 com base exclusiva na presença de duas causas de aumento é inadequada, devendo prevalecer a fração mínima de 1/3, em observância ao princípio da individualização da pena e à orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento fotográfico realizado nos termos do art. 226 do CPP é válido. 2. A causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo no crime de roubo permanece válida após a Lei nº 13.654/2018, devendo-se aplicar a fração mais benéfica prevista na legislação anterior para fatos pretéritos. 3. A existência de múltiplas majorantes no crime de roubo não autoriza, por si só, o aumento da pena em fração superior ao mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018); CPP, art. 226; CF/1988, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 927.174/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.03.2025; TJSC, Apelação Criminal nº 0001217-21.2017.8.24.0008, Rel. Des. Sérgio Rizelo, 2ª Câmara Criminal, j. 30.07.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, HC nº 705.060/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 25.02.2022; TJMG, Apelação Criminal nº 1064719-00.0145.12.001, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, 6ª Câmara Criminal, j. 29.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 22 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rafael do Carmo Pinheiro apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Cumulativa de Breves/PA que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP (ID 18592336).

O apelante pugna pela absolvição sob o argumento de insuficiência probatória, alegando que seu reconhecimento fotográfico foi realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Subsidiariamente, aponta a inaplicabilidade da majorante do emprego de arma de fogo, ressaltando, por fim, a inviabilidade do aumento de pena com base exclusivamente na quantidade de majorantes, em afronta à súmula 443 do STJ (ID 18592347).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 18592349), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20404372).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, suscitando a defesa, em primeiro plano, a absolvição por insuficiência probatória diante da
nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado na fase investigativa, sob o argumento de que não foram observadas as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

A esse respeito, clarifico que “o reconhecimento fotográfico, ainda que realizado com inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não é nulo se corroborado por outros elementos probatórios. A condenação pode ser mantida quando baseada em um conjunto probatório sólido, que inclui depoimentos coesos e circunstâncias objetivas que reforçam a autoria delitiva" (STJ,
HC n. 927.174/SP
,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p. acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/3/2025),

In casu
, verifica-se que o magistrado, analisando os elementos probatórios constantes em ID 18592297 - Págs. 6/14, considerou válido o procedimento realizado em sede policial nos seguintes termos:

"Verifico que o procedimento de reconhecimento fotográfico seguiu o disposto no art. 226 a 228 do CPP. Com efeito, consta nos autos de reconhecimento que as vítimas primeiramente fizeram a descrição física dos autores do delito e, somente posteriormente, foram apresentadas as fotografias de sujeitos com atributos físicos similares aos descritos, sendo que, todos os reconhecedores apontaram o acusado RAFAEL DO CARMO PINHEIRO como autor do crime, reiterando o reconhecimento, de forma que foram obedecidas às disposições do art. 226, incisos I à IV do CPP, o que ficou registrado em termos nos autos do inquérito policial” (ID 18592336 - Pág. 3)
.

Nesse contexto, inviável o reconhecimento da nulidade em questão, visto que “é válido o reconhecimento de pessoas, ainda que efetuado por análise de fotografias, se o reconhecedor descreve as características físicas do indivíduo a ser identificado e se são apresentadas outras imagens de pessoas semelhantes ao suspeito para o reconhecedor”. (TJSC,
ApCrim n. 0001217-21.2017.8.24.0008
, Rel. Des. Sérgio Rizelo, 2ª Câmara Criminal, j. 30.7.2024).

Além disso, convém destacar que o reconhecimento efetuado pelas vítimas não se limitou à fase policial, tendo sido ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que as ofendidas reafirmaram, de maneira firme e coerente, a identificação do réu como o autor do roubo, apontando inclusive que foi o agente que estava portando a arma de fogo, conforme consignado na sentença transcrita no essencial:

MARIA JAMILLY SOARES SARGES, vítima do delito, reiterou os fatos contidos na denúncia. Narrou ainda que o reconhecimento realizado na delegacia foi realizado primeiramente por registros fotográficos, na qual constava a foto do réu e outros homens, e passados alguns dias foram novamente a delegacia reconhecer pessoalmente o acusado já capturado. Afirmou a depoente que reconheceu o réu pelo rosto e uma tatuagem, alegando não haver dúvidas acerca da identidade do acusado, pois no momento dos fatos a vítima olhou para o criminoso. Indagada pela defesa, a depoente afirmou que não sabe precisar se a arma utilizada durante o delito era de brinquedo ou real, reiterando que o criminoso que a apontou tal arma era Rafael.

JENNIFER FIGUEREIDO DA SILVA, vítima do delito, corroborou os fatos descritos na denúncia, que a ação delituosa não foi tão rápida e que pelo fato do criminoso ter apontado a arma em direção a sua amiga, a depoente teve oportunidade de olhar o rosto do agente, a qual afirma ser RAFAEL DO CARMO PINHEIRO (ID 18592336 - Pág. 4
).

Portanto, afasta-se o pleito de absolvição fundado na nulidade do reconhecimento.

Em complemento, importante ressair que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 18/08/2020), situação retratada nos autos.

No que tange à pretensão subsidiária de afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, igualmente não assiste razão à defesa.

É certo que a Lei nº 13.654, de 23 de abril de 2018, promoveu substanciais alterações no tratamento penal do crime de roubo. Dentre essas, destaca-se a revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, que previa o aumento de um terço até metade da pena nos casos de roubo cometido com o emprego de arma. Simultaneamente, a lei introduziu o § 2º-A, estabelecendo, em seu inciso I, que “a pena aumenta-se de 2/3, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo”.

Trata-se, pois, de modificação normativa que, embora implique alteração topográfica e agravação da reprimenda, não descaracteriza o conteúdo material da conduta anteriormente contemplada. Persiste, nesse quadro, a relevância penal do uso de arma de fogo na configuração do roubo circunstanciado, ainda que sob nova roupagem legislativa.

Destarte, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não se pode cogitar em revogação da causa de aumento do roubo pelo uso de arma de fogo, porquanto tal conduta continuou disciplinada no ordenamento jurídico, com apenas alteração de sua localização sistemática e da fração de aumento, de modo que a alteração legislativa não afasta a incidência da causa de aumento, sendo inviável o seu afastamento sob o argumento de revogação (v.g. STJ,
HC n. 705.060/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 25.2.2022).

Sem embargo, é nítido que houve não apenas a alteração da localização sistemática do dispositivo, mas também a elevação da fração de aumento, que passou a ser fixada, de modo taxativo, no patamar de dois terços.

Assim, por força do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, inciso XL, da Constituição da República, impõe-se o reconhecimento da ultratividade da norma revogada, na parte em que favorece o réu. A antiga redação do art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, embora formalmente revogada, deve ser aplicada para os fatos ocorridos antes da vigência da nova lei, porquanto mais benigna quanto à fração de aumento.

Desse modo, não se acolhe a pretensão de exclusão da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, porquanto persistente sua tipicidade e juridicamente adequada sua valoração na dosimetria, observando-se, contudo, a fração mais benéfica prevista na legislação anterior. A aplicação do patamar de dois terços, previsto no novo § 2º-A, revela-se vedada, dada a irretroatividade da lei penal mais severa.

Sob outro ângulo, o magistrado fez incidir duas majorantes (emprego de arma e concurso de agentes) adotando a fração de elevação de 1/2 (metade) (ID 18592336 - Pág. 11), nos seguintes termos:

“
2.2.4 DAS MAJORANTES E MINORANTES Diante do quadro probatório produzido, restou constatado que houve a utilização de arma de fogo no contexto delitivo, com o fim precípuo de intimidar e causar temor e ameaça a vítima, sendo assim, deve ser aplicado ainda a majorante do emprego de arma de fogo, atualmente previsto no §2º-A, I do art. 157 do CP. No entanto, conforme anteriormente mencionado, por ser uma novatio legis in pejus, aplico como fração a prevista na época dos fatos, qual seja, majoração de 1/3.

Verifico também que o crime de roubo deve ser majorado pelo concurso de agentes. Conforme apurado, percebe-se que o crime foi cometido por 3 (três) agentes, conforme os próprios acusados confessaram, tendo se concretizado os seguintes requisitos: a) pluralidade de condutas: ação ou omissão de duas ou mais pessoas e que seja cada uma delas causa do resultado; b) liame psicológico entre os autores: a consciência de que cooperam para um fato comum, ou seja, deve haver adesão voluntária à atividade ilícita de outrem e c) unidade de fato: os agentes devem praticar os mesmos crimes, um com a anuência do outro, razão pela qual está presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro” (ID 18592336 - Pág. 9
)

Nota-se que a fração de 1/2 (metade) foi utilizada por meio de fundamentos inidôneos não pertencentes ao processo, já que não houve a ação de 3 agentes que confessaram a conduta delitiva.

Dessa forma, à luz da orientação segundo a qual “não cabe o aumento superior ao patamar mínimo (um terço) no roubo majorado apenas por se vislumbrar duas ou mais causas especiais de aumento, uma vez que tal valoração deve ser feita sob o aspecto qualitativo, e não meramente quantitativo” (TJMG,
ApCrim n. 10647190014512001
, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, 6ª Câmara Criminal, j. 29.7.2020).

Assim, fixo a fração de aumento em 1/3 (um terço), estabelecendo a pena definitiva do recorrente em 5 anos e 4 meses de reclusão, sem a imposição de sanção pecuniária. Ressalte-se que, embora prevista no preceito secundário do tipo, a pena de multa foi indevidamente afastada na sentença, e sua inclusão, neste momento, implicaria
reformatio in pejus
, vedada em sede recursal.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para readequar a pena nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025